Tribunal: TJDFT
Processo: 0753655-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753655-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA TELES DE SANTANA, REBECA SA TELES DE SANTANA AGRAVADO: CARLA PATRICIA MELLO DE SANTANA, JOSE BERNARDINO DE SANTANA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CELIA MARIA TELES DE SANTANA e REBECA SÁ TELES DE SANTANA, tendo por agravada CARLA PATRÍCIA MELLO DE SANTANA, para reforma da decisão proferida nos autos da interdição de JOSÉ BERNARDINO DE SANTANA NETO, que manteve a agravada no exercício do encargo de Curadora Provisória. Relatam que são esposa e filha de JOSÉ BERNARDINO DE SANTANA NETO e que a agravada (filha de outro casamento do interditando) ingressou com pedido de interdição do seu genitor, obtendo a tutela de urgência que a nomeou como curadora provisória, afastando-o do lar conjugal. Informam que após a audiência de entrevista/justificação o MM. juiz manteve a agravada no exercício do encargo, contrariando o disposto no art. 1.775 do Código Civil e art. 747, I, do Código de Processo Civil, que estabelecem a preferência legal do cônjuge para o exercício do munus, a Sra. Célia, casada há 36 anos com o interditando e exclusivamente dependente dos proventos do marido. Asseveram a validade da Procuração pública outorgada a filha Rebeca porquanto o interditando ainda possui autonomia de vontade; que a agravada, filha do primeiro casamento, nunca procurou o pai ou o visitava, somente demonstrando interesse após os primeiros sinais de vulnerabilidade do genitor visando o controle de seus bens; que a mudança do seu ambiente familiar habitual longe de sua esposa pode agravar seu quadro demencial e sua confusão mental; que é falaciosa a argumentação da agravada de que o casal desejava o divórcio; que é justificável o pedido de subsistência da esposa nos autos da interdição em virtude da sua dependência exclusiva dos proventos do marido não podendo o procedimento de interdição resultar em desamparo financeiro da cônjuge. Requerem a tutela recursal para nomeação do cônjuge como curadora provisória, ou, subsidiariamente, a retomada da administração dos recursos e bens pela filha Rebeca, via Procuração Pública, bem como, a disponibilização à Sra. Célia de 50% dos proventos depositados na conta do interditando no Banco do Brasil, e a determinação de afastamento de qualquer tentativa imposta pela agravada de ajuizar ação de divórcio ou dissolução de união estável em nome do interditando. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida no juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O pedido de tutela pretendido está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Na origem, cuida-se de pedido de interdição de JOSÉ BERNARDINO DE SANTANA NETO manejado por uma de suas filhas, CARLA PATRÍCIA MELLO DE SANTANA, tendo o MM. juiz concedido a tutela de urgência para decretar a curatela provisória do interditando à requerente nas seguintes palavras: “(...) Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte requerente, ressalvando que, nos termos do artigo 98, § 5o c/c artigo 373 do Código de Processo Civil, ficam excluídos os eventuais atos probatórios de interesse da parte e que entenda necessários à execução dos ônus e de diligências de sua incumbência probante. Anote-se. O relatório médico juntado aos autos (ID. 242703552) demonstra as alegações contidas na petição inicial de que a Interditanda, ora com 85 anos de idade, é portador de quadro demencial em evolução há 5 anos, com alteração de comportamento (apatia) e déficit importante e atenção, tornando o incapaz de exprimir, livre e desembaraçadamente, CID/10 G30.1. O relatório médico de 28/03/2025 informa que o Interditando “... Apresenta quadro demencial de evolução há 5 anos, apresentando alteração de comportamento e déficit de memória e atenção importantes, tem múltiplas comorbidades, coronariopatia, diabetes melitus, hipertireodismo, hiperuricemia e síndrome de apneia do sono grave”. Esses fatos justificam, como medida cautelar, o deferimento da tutela de urgência. Importante ressaltar que o Interditando é separado de fato, e recebe benefício do INSS; que tem quatro filhos, sendo um deles a ora Requerente, e que os outros filhos concordam com o pedido de interdição e que a Requerente seja nomeada Curadora do Requerido, tanto assim que assina(m) declaração de anuência. Assim, diante das informações contidas nos autos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DECRETAR A CURATELA PROVISÓRIA DO INTERDITANDO: JOSE BERNARDINO DE SANTANA NETO, CPF: 028.905.001-44 nomeando a REQUERENTE: CARLA PATRICIA MELLO DE SANTANA, CPF: 647.667.131-68 como sua curadora, que deverá representar o Interditando na gestão dos atos da vida civil, referentes à administração de seus proventos e rendas, contas bancárias e decisões a respeito de melhor tratamento médico a que deva se submeter. Desnecessária a prestação da caução. Nos termos do inciso V, do artigo 1.748 c/c o artigo 1.774 do Código Civil, fica a(o) Curador(a) autorizada(o), ainda, a representar a(o) Interditanda(o) extrajudicial e judicialmente, inclusive propor ações em juízo, ou nelas representar a(o) Curatelanda(o), e promover todas as diligências necessárias a bem desta(e), assim como defendê-la(o) em ações contra ela(e) ajuizadas. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA”. (ID 248365563 dos autos de referência) O Código Civil estabeleceu uma ordem preferencial para o exercício da curadoria provisória ou definitiva, dando prioridade ao cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato. Portanto, somente diante de demonstração de que a esposa não teria condições para o desempenho do múnus ou afigurando-se eventual irregularidade por ela praticada se justificaria o deslocamento do encargo a outra pessoa da família, segundo a ordem legalmente estabelecida no art. 1.775 do CC. Com efeito, da análise dos autos, não se observa nenhum impedimento da esposa do interditando para o desempenho da curatela provisória. Ao contrário, restou demonstrado que são casados há 36 anos, e a circunstância alegada pela agravada de que o casal estava separado (de fato) há dois meses, não restou demonstrada, inclusive foi negada pela esposa do interditando. Registre-se que a curadora não alegou nenhuma conduta desabonadora de maus tratos, abandono ou descuido perpetrada pelo cônjuge, sendo precipitado o anúncio da adoção de providências para a promoção do divórcio entre o pai e sua madrasta tão logo fosse nomeada curadora. Aliás, considerando a afirmação da própria agravada de que o interditando já apresentava sinais de demência há 5 anos, conclui-se que durante todo esse tempo residia juntamente com sua mulher e a suposta separação, se é que houve, não se deu por sua livre e espontânea vontade, podendo haver indícios de sequestro parental. Importante registrar que a curatela provisória é medida adequada à tutela dos interesses do interditando, precipuamente aqueles relacionados ao seu bem-estar, não sendo aconselhável retirá-lo de sua residência habitual e romper com sua rotina e suas práticas cotidianas, sob pena de agravamento de sua confusão mental e maior comprometimento cognitivo, salvo para preservar sua segurança e melhor comodidade. Na espécie, a modificação drástica pende exatamente em desfavor da agravada, a qual está com o pai somente a alguns meses. Acerca da ordem preferencial estabelecida pelo Código Civil, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CURATELA PROVISÓRIA. ORDEM PREFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ao enumerar aqueles que estão habilitados ao exercício da curatela, o Código Civil estabelece uma ordem preferencial a ser observada (art. 1.775). 2. Somente diante de demonstração de que o cônjuge não tem condições para o desempenho do múnus, ou eventual irregularidade por ela praticado, se justifica a destituição e nomeação de outro curador. 3. No caso, a documentação apresentada nos autos não revela, por hora, qualquer fato desabonador da esposa para o exercício do múnus, o que denota a plausibilidade do direito vindicado no agravo de instrumento ora em exame. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1778343, 0726966-84.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) No caso, também importa perquirir acerca da real possibilidade da agravada em exercer o múnus e dispensar ao interditando os cuidados e atenção inerentes ao seu estado, inclusive quanto à disposição da acomodação oferecida para moradia, haja vista que exerce atividade laboral como garçonete e percebe o salário de R$ 1.936,80 (conforme contracheques), ao passo que a esposa do interditando não exerce atividade laboral fixa possuindo tempo livre para dedicar-se aos cuidados do marido, acompanha-lo às consultas médicas, como regularmente o faz, fiscalizar a administração dos medicamentos e estar mais próxima para identificar suas necessidades, somando-se ao fato de o interditando permanecer em sua própria casa. Agrava-se ainda, o fato de que a curadora, ao afirmar que detinha a autorização de todos os demais irmãos para o pedido de interdição, omitiu a existência da filha Rebeca na sua petição inicial, que inclusive já administrava o pagamento das despesas dos pais, além de ter afirmado a separação do casal sem apresentar provas desse rompimento. Conquanto a ordem legal não seja de observância absoluta, a conduta da agravada sinaliza uma tentativa de ludibriar a ordem preferencial, precipuamente se inexiste motivação para que a esposa permaneça à frente dos cuidados com seu marido. Do exposto, reputo presentes os requisitos para DEFERIR A TUTELA RECURSAL e atribuir efeito suspensivo à decisão vergastada para obstar os efeitos da curatela provisória concedida à CARLA PATRÍCIA MELLO DE SANTANA, inclusive suspendendo as comunicações cartorárias. Ao Ministério Público. Aos agravados para oferecimento de contraminuta no prazo de legal. Intime-se a Defensoria Pública. Comunique-se ao juízo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator